Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729190-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RANGEL DE FARIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra JOSE RANGEL DE FARIAS NETO, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Requer a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral do(s) Executado(s). Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da executada. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. ( ). Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão e arquivamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC” – ID 74121958. A parte agravante alega em síntese que “eventual vínculo empregatício não possui impenhorabilidade absoluta, conforme jurisprudência atual da Corte Superior. Somente após a pesquisa com a localização de vínculos, e acesso aos demonstrativos de pagamento será possível avaliar a (im)penhorabilidade da verba recebida. A decisão que nega pesquisas preventivamente viola o direito do credor em buscar meios de satisfação do crédito exequendo”. E pede: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED”. Preparo recolhido (ID 74122103). É o relatório. Decido. O recurso é manifestamente inadmissível. Na origem, a parte exequente apresentou petição pela qual requereu “seja expedido Ofício ao CAGED” - ID 239925215 dos autos de origem. Conforme se verifica da decisão agravada e que transcrita no relatório, o que foi indeferido foi o pedido de “expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED” (ID 74121958). Nesta sede, a parte agravante alega que “eventual vínculo empregatício não possui impenhorabilidade absoluta, conforme jurisprudência atual da Corte Superior. Somente após a pesquisa com a localização de vínculos, e acesso aos demonstrativos de pagamento será possível avaliar a (im)penhorabilidade da verba recebida. A decisão que nega pesquisas preventivamente viola o direito do credor em buscar meios de satisfação do crédito exequendo” (grifei). Hipótese de dever ser reconhecida violação do princípio da dialeticidade: pela decisão agravada, indeferiu-se o pedido de expedição de ofício a CAGED porque “O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da executada” Cabia ao agravante rebater a argumentação posta na decisão, e não buscar demonstrar possibilidade de eventual penhora salarial. Ou seja, cabia-lhe buscar demonstrar que o pedido formulado não significaria imputar ao Judiciário ônus originariamente atribuído ao exequente. Como se viu, o agravante se limitou a argumentar sobre possibilidade de penhora relativa a “vínculo empregatício”, matéria que não foi posta na origem e nem foi objeto da ação agravada. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “( ) 2. Não se admite agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ( ). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1899361, 0705673-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024); “( ) 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1799930, 0711361-98.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024). Assim é que não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora